Tribunal: TJDFT
Processo: 0703757-05.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. BIS IN IDEM NÃO DEMONSTRADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6 (UM SEXTO). CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. VALIDADE. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fato de o delito ter sido praticado à luz do dia, em local de grande circulação de pessoas, não justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime. Ademais, a grave ameaça ou violência são caracterizadoras do tipo penal do roubo.
2. É possível a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para valorar desfavoravelmente os antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da reincidência, sem que isso caracterize bis in idem, desde que a condenação considerada na primeira fase seja distinta da condenação considerada na segunda fase.
3. Embora não haja um critério matemático a ser utilizado na fixação do cálculo da pena, a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça e a adotada por este Tribunal também consolidou o entendimento de que a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada abstratamente ao crime, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, atende à proporcionalidade, à razoabilidade e à individualização da pena, na hipótese de não haver fundamentação idônea para aplicação de patamar diverso.
4. Nos crimes de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma de fogo. Em tais situações, a prova oral supre inclusive, para fins de reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo), eventual ausência de laudo pericial.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena para 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, mais 20 (vinte) dias-multa.